Tribunal: TJBA
Processo: 0540718-08.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0540718-08.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador Recorrente: Everton Santos Pimenta Defensora Pública: Drª. Alexandra Soares da Silva Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 4ª Vara Criminal Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO DEFENSIVA NÃO RECEBIDA PELO JUÍZO “A QUO” POR INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DO APELO PELA DEFENSORIA PÚBLICA APÓS RENÚNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em obediência ao princípio da ampla defesa, devem ser intimados da sentença condenatória tanto o réu quanto seu defensor, contando-se o prazo para interposição de recurso da data da última intimação. Caso dos autos em que o advogado constituído do réu renuncia ao mandato após o prazo para interposição de recurso, mesmo sendo devidamente intimado da sentença condenatória, sem fazer prova da comunicação da renúncia ao mandante, o que levou à interposição de recurso de apelação pela Defensoria Pública, não recebido pelo juízo de origem, por intempestividade. Ausente nos autos de origem a intimação pessoal do réu, ou por edital, quanto ao teor da sentença condenatória. Necessária intimação pessoal do réu, ora recorrente, que se encontra custodiado no Complexo Penitenciário da Mata Escura, Salvador-BA, conforme noticiam os autos originários, para ciência do inteiro teor da sentença condenatória e da renúncia de seu advogado, garantindo-se, desta forma, a sua amplitude de defesa (art. 5º, LV, da CF), ressaltando-se que, no processo penal, o réu possui capacidade postulatória para interposição de recurso de apelação, a teor do quanto disposto no art. 577, “caput”, do CPP, o que não foi oportunizado pelo juízo de origem. Recurso conhecido e provido, a fim de que seja efetuada a intimação pessoal do réu, com o posterior recebimento do recurso interposto pela Defensoria Pública ou por eventual novo patrono que venha a ser constituído pelo réu, em observância à garantia da amplitude de defesa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito nº 0540718-08.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como recorrente EVERTON SANTOS PIMENTA, e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto da Relatora.